Tribunal: TJSP
Processo: 2122208-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo interno interposto pelo réu, contra decisão monocrática deste signatário que rejeitou seu pedido no sentido de anular o Acórdão de fls. 64/67, por ausência de intimação para apresentação de contraminuta.

A questão versa sobre acidente de trânsito envolvendo caminhão, de propriedade do ora recorrente, e bicicleta da vítima (nascido em 1989). R. sentença de parcial procedência,

Ementa:
Agravo interno interposto pelo réu, contra decisão monocrática deste signatário que rejeitou seu pedido no sentido de anular o Acórdão de fls. 64/67, por ausência de intimação para apresentação de contraminuta.

A questão versa sobre acidente de trânsito envolvendo caminhão, de propriedade do ora recorrente, e bicicleta da vítima (nascido em 1989). R. sentença de parcial procedência, parcialmente reformada nesta instância, estando o feito em fase de cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu a penhora de salário do aqui agravante Sr. André, reformado, para relativização da impenhorabilidade, por se tratar de indenização com caráter alimentar. Constrição de 30% do salário do devedor, que fora deferida nesta instância.

Falta de intimação para contraminuta que foi protocolizada a destempo, quando o Acórdão já havia transitado em julgado, tendo ocorrido a preclusão, como já mencionado em dois outros despachos deste Relator, fls. 100 e 109/110. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2122208-88.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes
ANDRÉ LUIZ TRUYTS e WESLEY MENDONÇA MOCHEL, é agravado TIAGO
MARTINS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122208-88.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 37.954
2
COMARCA DE JACAREÍ
AGVTE: ANDRÉ LUIZ TRUYTS - (réu)
AGVDO.: TIAGO MARTINS DE ALMEIDA - (autor)
JUÍZA DRA. LUCIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO
VOTO No 37.954
EMENTA:
Agravo interno interposto pelo réu, contra decisão
monocrática deste signatário que rejeitou seu pedido no
sentido de anular o Acórdão de fls. 64/67, por ausência de
intimação para apresentação de contraminuta.
A questão versa sobre acidente de trânsito envolvendo
caminhão, de propriedade do ora recorrente, e bicicleta da
vítima (nascido em 1989). R. sentença de parcial
procedência, parcialmente reformada nesta instância,
estando o feito em fase de cumprimento de sentença. R.
despacho que indeferiu a penhora de salário do aqui
agravante Sr. André, reformado, para relativização da
impenhorabilidade, por se tratar de indenização com caráter
alimentar. Constrição de 30% do salário do devedor, que
fora deferida nesta instância.
Falta de intimação para contraminuta que foi protocolizada
a destempo, quando o Acórdão já havia transitado em
julgado, tendo ocorrido a preclusão, como já mencionado
em dois outros despachos deste Relator, fls. 100 e 109/110.
Agravo interno desprovido.
Agravo interno interposto pelo réu, contra decisão
monocrática deste signatário que rejeitou seu pedido no sentido
de anular o Acórdão de fls. 64/67, por ausência de intimação para
apresentação de contraminuta. Insiste na devolução de prazo
para tal.
É o relatório.
Como já fundamentado nos nossos despachos de
fls. 100 e 109/110, não há que se falar em anulação do Aresto de
fls. 64/67, em razão de não ter sido intimado para apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122208-88.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 37.954
3
contraminuta antes do julgamento.
Isso porque, repete-se, somente se manifestou
contra o mencionado Acórdão em 20.11.19, ou seja, dois meses
após seu trânsito em julgado, que se deu em 19.09.19, fl. 69,
tendo, portanto, ocorrido a preclusão.
Deveria ter se manifestado logo quando da
intimação de seu advogado quanto ao resultado do julgamento,
isto é, no próximo ato que lhe competia praticar, nos termos do
art. 278 do CPC, o que não fez, de modo que não lhe socorre a
irresignação ora exposta.
Dormientibus non succurrit jus.
Apenas para mais e melhor ilustrar a questão, veja-
se o que segue, sempre com negritos nossos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Pretensão da embargante, de anulação do Acórdão proferido
no agravo de instrumento, em razão da ausência de
intimação
para
apresentação
de
contraminuta
-
Descabimento - Nos termos do art. 272, § 8o, do CPC/2015 a
nulidade de intimação deve ser arguida no próprio ato que lhe
caiba praticar - Embargante que se limita a postular a nulidade da
intimação e a devolução do prazo para apresentação de
contraminuta, sem ter realizado, concomitantemente, o próprio
ato obstado (apresentação de contraminuta) - Inaplicabilidade do
§ 9o do art. 272 ao caso, considerando-se que os autos do agravo
de instrumento são eletrônicos e que a parte não estava
impossibilitada de acessar os autos, tampouco de apresentar a
contraminuta - Embargos de declaração, todavia, que são ora
reconhecidos como tempestivos, nos termos do art. 272, § 8, do
CPC/2015, considerando-se que não foi intimada para os termos
do acórdão proferido no agravo de instrumento - Alegação de
omissão - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão
das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do
recurso - Fundamentação suficientemente clara, inexistindo
qualquer omissão - A pretensão da embargante de prequestionar
matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122208-88.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 37.954
4
recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o
acolhimento dos embargos - V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2172721-60.2019.8.26.0000; Relatora:
Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2020;
Data de Registro: 01/07/2020).
==============
NULIDADE. Ausência de intimação do agravado para
contraminuta.
Provimento
do
agravo
interposto
pelo
exequente para admitir a penhora na conta do devedor.
Alegação de nulidade pelo executado por ausência de
intimação de seu advogado. Mero pedido de devolução do
prazo.
Preclusão.
Contraminuta
que
deveria
ter
sido
apresentada, na primeira oportunidade. Inteligência do artigo 272,
§ 8o, do CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2152428-69.2019.8.26.0000; Relator: Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020).
==============
Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença

Interposição em face da decisão que deferiu penhora, via
Bacenjud Alegação quanto aos valores pertencerem ao filho do
alimentante - Ausência de interposição, oportuna, do recurso
cabível Preclusão Extemporaneidade que exsurge cristalina
Agravo não conhecido, cassado o efeito suspensivo. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2212520-76.2020.8.26.0000; Relator: A.
C. Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 2a. Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020).
===============
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DETERMINADA.
INDEFERIMETNO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OBSERVADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2091220-84.2019.8.26.0000;
Relatora:
Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2122208-88.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 37.954
5
Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019;
Data de Registro: 18/11/2019).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno do correquerido.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado